Tribunal: TJDFT
Processo: 0705941-66.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. A PARTIR DA IMISSÃO DA POSSE. ART. 27, § 8o, DA LEI 9.514/1997. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a legitimidade passiva da instituição bancária, a credora fiduciária, quanto ao pagamento de despesas condominiais não adimplidas pelos devedores fiduciantes.
2. Nos termos do art. 27, § 8o, da Lei n.o 9.514/97, a responsabilidade do credor fiduciário, pelo pagamento das despesas condominiais, dá-se quando da consolidação de sua propriedade plena quanto ao bem dado em garantia, ou seja, quando de sua imissão na posse do imóvel.
3. Verificado que os devedores fiduciantes encontram-se na posse direita do imóvel e não há indicativo ou demonstração de que houve a imissão na posse do credor fiduciário, cabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição financeira.
4. Deu-se provimento ao recurso.